Tribunal: STJ
Processo: 0710199-68.2023.8.07.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2108007 - DF(2023/0402354-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA SANTOS
ADVOGADOS
: MÁRIO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS - DF021777
ALINE MONTEIRO DIAS - DF039883
EMBARGADO
: MARIA KONSTANTINOS ZAZELIS
EMBARGADO
: KONSTANTINO ZAZELIS
ADVOGADO
: PABLO MALHEIROS DA CUNHA FROTA - DF020643
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022
DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.
Documento eletrônico VDA54863345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 10:58:48
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 14030670-e163-495e-b0d5-4ff9dfd3d52e

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
03/03/2026
09/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA54863345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 10:58:48
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 14030670-e163-495e-b0d5-4ff9dfd3d52e

EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2108007 - DF(2023/0402354-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA SANTOS
ADVOGADOS
: MÁRIO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS - DF021777
ALINE MONTEIRO DIAS - DF039883
EMBARGADO
: MARIA KONSTANTINOS ZAZELIS
EMBARGADO
: KONSTANTINO ZAZELIS
ADVOGADO
: PABLO MALHEIROS DA CUNHA FROTA - DF020643
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022
DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.
Documento eletrônico VDA54156068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/02/2026 19:00:58
Código de Controle do Documento: 2f3afdbc-1245-4372-b371-cac78001a9f2

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 527-532) opostos a acórdão desta
relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fl. 513):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/
STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu
do recurso especial.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.

Em suas razões, a parte embargante afirma a existência de vícios de
fundamentação no acórdão embargado, insistindo na tese de que a matéria recorrida
não demanda reexame dos fatos e provas da causa.
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Impugnação apresentada (fls. 535-539).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
Na verdade, a parte embargante pleiteia nova análise do recurso
anteriormente interposto, repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado,
nos seguintes termos (fls. 518-523):
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 460-464):
Trata-se de recurso especial fundamentado no
III, "a", da CF,
art. 105,
interposto contra acórdão assim ementado (fls.
):
291/295
Documento eletrônico VDA54156068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/02/2026 19:00:58
Código de Controle do Documento: 2f3afdbc-1245-4372-b371-cac78001a9f2

[...]
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls.
).
384/395
Em suas razões (fls.
), a parte recorrente aponta violação dos
399/417
dispositivos legais do
§§ 2o e 6o, do CPC, por ter sido acolhida
art. 85,
impugnação oposta contra o cumprimento de sentença por suposto
excesso de execução.
Contrarrazões apresentadas (fls.
).
430/443
O recurso foi admitido na origem.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta conhecimento.
No caso em exame, afere-se que o Tribunal de origem, a partir de
minucioso exame dos elementos fáticos e probatórios da causa,
dissecou o efetivo proveito econômico advindo com o êxito da
demanda, e, a partir daí, concluiu pela existência de excesso de
execução. Confira-se (fls.
grifos meus):
313/317,
Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença de honorários
advocatícios, em que o exequente pugnou pelo pagamento do
valor original de R$ 116.737,38 (ID 135945677), cujos valores
atualizados somaram R$ 149.157,61 (ID 148562613).
Os agravantes sustentam a existência de excesso de execução
no montante de R$ 105.337,224 (ID 44856453). Os cálculos dos
honorários juntados aos autos de origem apontam o montante
de R$ 149.157,61 (ID 148562613), enquanto os agravantes
informam que o valor dos honorários é R$ 11.400,15, já que o
cálculo deve ser sobre o proveito econômico obtido pelas partes.
Foi apresentada impugnação aos cálculos, com base no art. 525,
§ 1o, V, § 4o e § 5o, do CPC. Também no sentido de
incongruência dos valores apontados foi exarado o despacho
(ID 136310133): “[...] o
adotado para o cálculo dos
quantum
honorários sucumbenciais estaria em desacordo com os éditos
exarados nos ID no 135945683, 135945684 e 135945680,
porquanto o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça
(ID 135945680 – pág.13) fixou os honorários advocatícios em
10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, isto é,
sobre os valores correspondentes à condenação de lucros
cessantes, conforme dispositivo da sentença de ID 135945683
(pág.4)”, a corporificar um excesso de execução no montante de
R$ 105.337,224.
No caso dos autos, os agravantes afirmam que o valor do
proveito econômico é (ID 44856453 - pág. 16): “(i) valor de lucro
cessante até 05.09.2022 (data de propositura do cumprimento
de sentença) – R$ 114.001,56 (planilha anexa); (ii) valor de
danos emergentes até 05.09.2022 (data de propositura do
cumprimento de sentença) – R$ 808,53 (planilha anexa); (iii)
Total: R$ 114.001,56; (iv) 10% sobre o proveito econômico dos
executados (acórdão do STJ no ARESP 2.005.326) = R$
11.400,156; (v) Excesso de execução: R$ 105.337,224 = R$
Documento eletrônico VDA54156068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/02/2026 19:00:58
Código de Controle do Documento: 2f3afdbc-1245-4372-b371-cac78001a9f2

116.737,38 (valor pedido pelo exequente) – R$ 11.400,156 (10%
sobre o proveito econômico dos executados - acórdão do STJ
no ARESP 2.005.326 – ID 135945680).”
A decisão agravada não discorreu sobre os valores que
comporiam o cálculo para o proveito econômico do feito, tendo
entendido que os cálculos apresentados pelo exequente
estavam certos, pois o proveito econômico obtido equivale, na
hipótese de improcedência do pedido, ao valor que o réu deixou
de pagar, sendo essa a base utilizada para os cálculos dos
honorários sucumbenciais (ID 150100289).
Em que pesem os fundamentos da decisão agravada, o proveito
econômico do feito não é o valor que a parte deixa de ganhar,
mas sim o que efetivamente conseguiu com o provimento
jurisdicional.
Na ação de conhecimento que originou o cumprimento de
sentença, os autores pugnaram por: “A) sejam declarados nulos
de pleno direito a procuração constante no Livro n° 0941-P, do
Tabelionato do 2° Ofício de Notas, Protesto de Títulos e
Documentos e Pessoas Jurídicas do Distrito Federal, lavrado em
22.08.2013, e, por conseguinte, a escritura pública de compra e
venda do imóvel sito à QI 3, conjunto U, casa 35 - Guará I,
Distrito Federal (Matrícula 25792), lavrada às fls. 054 e 055 do
livro n° 0739-E, do 4° Ofício de Notas, Registro Civil, Protesto de
Títulos, Registros de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas
do Distrito Federal; B) sejam os requeridos condenados,
solidariamente, a ressarcirem a 1a requerente o valor de R$
320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), a título de lucros
cessantes; bem como ao pagamento de R$ 242,45 (duzentos e
quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), a título de
dano emergente; C) Sejam os requeridos condenados,
solidariamente, a compensaremos requerentes pelos danos
extramateriais sofridos (dano à integridade psicofísica), no
montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).”
A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para (ID
135945683): “1) DECLARAR a inexistência jurídica da
procuração lavrada no Livro 041P, Folha 085 2o Ofício de Notas
do DF (fl. 98) e a nulidade da escritura pública lavrada ao livro
0739E, folha 054, do 2o Ofício de Notas do DF (fls.
) e
048/049
da compra e venda do bem descrito na inicial para o terceiro
requerido 2) CONDENAR os dois primeiros requeridos ao
pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) mensais de lucros
cessantes no período de
a
e R$ 242,45
10/10/2013
23/01/2017,
(duzentos e quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos)
de danos emergentes, totalizando R$ 39.675,79 (trinta e nove
mil seiscentos e setenta e cinco reais e setenta e nove
centavos) tais valores serão atualizados monetariamente a
contar do mês de
e acrescidos de juros
desembolso/referência,
Documento eletrônico VDA54156068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/02/2026 19:00:58
Código de Controle do Documento: 2f3afdbc-1245-4372-b371-cac78001a9f2

de mora de 1% ao mês a partir da citação 3) confirmar a liminar
em sede de ação cautelar para manter o bloqueio da matrícula
no 25.792 4o RI até o trânsito em julgado do presente feito.”
No acordão, o apelo dos autores foi improvido e o recurso
adesivo do terceiro réu foi provido (ID 135945684): “Ante o
exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO
PELOS AUTORES e DOU PROVIMENTO AO RECURSO
ADESIVO interposto pelo terceiro réu. Como consequência do
aduzido, com fulcro no
§ 11, do Código de Processo Civil
art. 85,
de 2015, fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários
advocatícios recursais devidos pelos requerentes em favor dos
patronos do terceiro requerido.”
No caso dos autos, após tramitação processual, o ARESP no
0003968- 78.2014.8.07.0001 - ID 134609665 (dos agravantes)
teve seu seguimento negado, e o RESP n.o 2.005.326 (0003968-
78.2014.8.07.0001 - ID134609683) foi provido para: “[...] Desse
modo, a base de cálculo para os honorários advocatícios deve
ser fixada da seguinte forma: em primeiro lugar, o valor da
condenação, em segundo lugar (ou seja, somente na hipótese
em que não houver condenação), o proveito econômico obtido
pelo vencedor e, em terceiro lugar (ou seja, situação na qual não
há condenação, tampouco é possível mensurar o proveito
econômico), o valor da causa. Sendo possível mensurar o
proveito econômico obtido pelo recorrente, sobre este devem
incidir os honorários advocatícios. Aplica-se ao caso a Súmula
n. 568 do STJ. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso
especial para reformar o acórdão recorrido, majorando os
honorários advocatícios devidos pelos recorridos à advogada
do recorrente para o equivalente a 10% (dez por cento) sobre o
proveito econômico obtido.”
Com isto, considerando todo o histórico do processo, o
proveito
econômico
obtido
nos
autos
equivale
à
condenação constante na sentença dos “dois primeiros
requeridos ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) mensais
de lucros cessantes no período de
a
10/10/2013
23/01/2017,
e R$ 242,45 (duzentos e quarenta e dois reais e quarenta e
cinco centavos) de danos emergentes, totalizando R$
39.675,79 (trinta e nove mil seiscentos e setenta e cinco
reais e setenta e nove centavos) tais valores serão
atualizados monetariamente a contar do mês de
e acrescidos de juros de mora de
desembolso/referência,
1% ao mês a partir da citação”.
Com efeito, razão assiste aos agravantes quando afirmam
que há excesso de execução, pois o valor do proveito
econômico não tem relação com o valor dos pedidos da
inicial que não foram atendidos.
Modificar o entendimento do acórdão impugnado quanto ao
dimensionamento do proveito econômico no caso concreto, bem como
quanto à ocorrência de excesso de execução, nesta hipótese,
Documento eletrônico VDA54156068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/02/2026 19:00:58
Código de Controle do Documento: 2f3afdbc-1245-4372-b371-cac78001a9f2

demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência não admitida no âmbito desta Corte, a teor da
Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-
se os limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
Publique-se e intimem-se.
Esta Corte Superior, no Tema n.
estabeleceu tese jurídica
1.306/STJ,
vinculante de que "o § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução
dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa
de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado".
Neste caso, a parte agravante insiste, por meio de fundamentos analisados,
na tese de não aplicação da
matéria essa enfrentada de
Súmula n. 7/STJ,
forma exauriente na decisão agravada, afirmando-se o não conhecimento da
irresignação em razão da incidência desse enunciado sumular.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

No caso em exame, está claro o caráter infringente dos embargos
declaratórios, pois o embargante não aponta, em verdade, qualquer vício de
fundamentação da decisão embargada, pleiteando a reforma da decisão para que
outra seja produzida em sentido que lhe seja mais favorável, afastando a
tal como aplicada.
Súmula n. 7/STJ
Ocorre que o simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos
interesses da parte não configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54156068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/02/2026 19:00:58
Código de Controle do Documento: 2f3afdbc-1245-4372-b371-cac78001a9f2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.108.007 / DF
Número Registro: 2023/0402354-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0710199682023 07101996820238070000 07336600320228070001 20140110167358 710199682023
7101996820238070000 7336600320228070001
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA SANTOS
ADVOGADOS
: MÁRIO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS - DF021777
ALINE MONTEIRO DIAS - DF039883
RECORRIDO
: MARIA KONSTANTINOS ZAZELIS
RECORRIDO
: KONSTANTINO ZAZELIS
ADVOGADO
: PABLO MALHEIROS DA CUNHA FROTA - DF020643
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA SANTOS
ADVOGADOS
: MÁRIO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS - DF021777
ALINE MONTEIRO DIAS - DF039883
EMBARGADO : MARIA KONSTANTINOS ZAZELIS
EMBARGADO : KONSTANTINO ZAZELIS
ADVOGADO
: PABLO MALHEIROS DA CUNHA FROTA - DF020643
Documento eletrônico VDA54847372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:13:50
Código de Controle do Documento: 5e3b4c03-e685-4eb2-acd0-5d42665fccbe

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54847372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:13:50
Código de Controle do Documento: 5e3b4c03-e685-4eb2-acd0-5d42665fccbe